Tribunal: TJMT
Processo: 1013054-09.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA N. 1013054-09.2018.8.11.0000
EXEQUENTE: LAZARO JUNHO DA SILVA
EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Cuida-se de Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública proposto por LAZARO JUNHO DA SILVA, pelo qual objetiva o cumprimento do acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que concedeu a segurança para determinar a nomeação do Impetrante no cargo de Apoio Administrativo Educacional – Vigilância, no Município de Barra do Garças/MT, nos termos do voto do Relator, Dr. Gilberto Lopes Bussiki.
Intimado, o Estado de Mato Grosso informou que “expediu os Ofícios no 2.778/SUBJUD-PGE/2021 e 2.779/SUBJUD-PGE/2021 à SEPLAG/MT e à Casa Civil, respectivamente, visando o cumprimento de acórdão para nomeação do impetrante, estando no aguardo da resposta.” (Id. 97908488).
Em consulta à Imprensa Oficial do Estado, verifica-se o cumprimento da decisão judicial mediante a publicação do ato de nomeação da Exequente (n. 4.105/2021), no Diário Oficial n. 28.057, de 5 de agosto de 2021.
Em razão disso, determino o arquivamento destes autos.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de agosto de 2021.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,